Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740697-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e a Imagem n 0731264-87.2021.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. No que tange as petições de Id’s 31779408 e 31851102, observo que os procuradores do autor na ação de conhecimento já se encontram habilitados no sistema. Por outro lado, verifico que os pedidos de reparação de danos narrados nas iniciais juntadas aos autos decorrem de ajuizamento de notícia-crime oriunda de reportagem veiculada em jornal de grande circulação, de conhecimento público e notório. Embora as demandas de conhecimento tramitem em segredo de justiça, não foram acostados neste conflito de competência documentos ou informações sigilosas que imponham exceção à regra geral prevista no art.155 do CPC, razão pela qual rejeito o pedido de atribuição de sigilo. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de janeiro de 2022